Tribunal: TJDFT
Processo: 0707318-73.2018.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707318-73.2018.8.07.0007 APELANTE: CONGREGACAO DOS PADRES DE NOSSA SENHORA MONT SERRAT APELADO: IGREJA CATOLICA ORTODOXA SIRIANA DO BRASIL DESPACHO A gratuidade de justiça pleiteada pela apelante-autora, Congregação dos Padres de Nossa Senhora Mont Serrat, foi indeferida conforme decisão de id. 21050767. À apelante para que, no prazo de cinco dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília - DF, 7 de janeiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora